Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010423-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (AGRAVANTE), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - CNPJ: 07.232.136/0001-76 (AGRAVADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (AGRAVADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - CNPJ: 07.232.136/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

A PARTIR DO

TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO

CONFIGURADO
. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos de honorários advocatícios sucumbenciais, nos quais foram aplicados juros moratórios desde data anterior ao trânsito em julgado da decisão que fixou a verba.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
termo inicial d
a
incidência dos
juros moratórios

sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e sua exigibilidade surge apenas com o trânsito em julgado da decisão que os arbitra, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

4. A incidência de juros moratórios pressupõe a constituição em mora, a qual somente se configura com a exigibilidade da obrigação, conforme dispõe o art. 394
,
do CC.

5. A aplicação de juros em momento anterior ao trânsito em julgado implica indevida majoração do crédito executado, caracterizando excesso de execução.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que os juros moratórios sobre honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 2. A incidência de juros em período anterior configura excesso de execução, impondo a adequação dos cálculos aos limites do título judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §16; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.09.2021;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958.633/DF;

STJ, Súmula no 14;

TJMT, AI no 1010389-83.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2019;

TJMT, AI no 1026572-95.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1113922-22.2025.8.11.0041, movido por Liomar Santos de Almeida
, que
rejeitou a impugnação, reputou correto o cálculo apresentado pelo exequente e determinou o prosseguimento da execução pelo saldo de R$ 38.939,19, sob pena de constrição via SISBAJUD
.

A agravante
sustenta
a existência de excesso de execução, ao argumento de que os juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, ocorrido em 03/02/2026, sendo indevida sua aplicaçã
o desde o ano de 2013.

Requer

o provimento do recurso para
reconhecer o excesso de execução, bem
como

reconhec
er
a suficiência do valor depositado
(id.
352384850
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo. (Id.
352802877
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
353171899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia tem origem no cumprimento provisório de sentença instaurado para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados
na Execução de Título Extrajudicial
no 0027868-90.2013.8.11.0041.

Conforme se extrai dos autos originários, o Juízo de primeiro grau, ao acolher a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
,
sobre o valor atualizado da causa
(Processo n° 0027868-90.2013.8.11.0041, Id. 204600025).

Interposta apelação, esta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a sentença

inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais, ocasião em que houve majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
(Processo n° 0027868-90.2013.8.11.0041, Id. 222137279).

Com o julgamento do recurso e a manutenção da condenação, operou-se o trânsito em julgado da decisão
em 04/02/2026
, consolidando-se, a partir de então, a exigibilidade da verba honorária
(Processo n° 0027868-90.2013.8.11.0041, Id. 222140304).

A partir desse contexto, foi instaurado o cumprimento de sentença
n° 1113922-22.2025.8.11.0041
, em que o exequente apresentou demonstrativo de cálculo no valor de R$ 58.529,39, aplicando correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde 09/07/2013
(Primeira Instância, Id. 214452394).

Todavia, embora o título tenha fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, referida verba ostenta natureza autônoma, sendo sua exigibilidade condicionada ao trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do art. 85, §16, do Código de Processo Civil.

A adoção de critério diverso importa em atribuir aos honorários encargos típicos da obrigação principal, o que desvirtua sua natureza autônoma e amplia indevidamente o título executivo.

Os honorários sucumbenciais constituem crédito próprio do advogado, de natureza autônoma em relação à obrigação principal, razão pela qual não se sujeitam ao mesmo regime de incidência de encargos.

Com efeito, os juros moratórios pressupõem a existência de mora, a qual somente se configura com a exigibilidade da obrigação. No caso dos honorários sucumbenciais, tal exigibilidade se verifica apenas com o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Assim, ao aplicar juros moratórios em período anterior à própria exigibilidade do crédito, o exequente incorre em evidente excesso de execução
, impondo-se a adequação do cálculo aos limites do título judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença.
r
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a
verba .

Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ.
5 .
Agravo interno no recurso especial não
provido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)

Da mesma forma, já decidiu est
a
Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CARACTERIZAÇÃO DA MORA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento.” (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990)
Quanto aos juros, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958.633/DF
).(
N.U 1010389-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 14/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIDICADO - VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os
fixou.(
N.U 1026572-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para
determinar a readequação dos cálculos, com a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da que fixou os
honorários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026